Tribunal: TJMT
Processo: 1014846-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014846-95.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quitação, Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR - CPF: 102.698.431-91 (EMBARGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (ADVOGADO), AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - CPF: 844.531.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se as partes são intimadas para manifestar sobre os esclarecimentos complementares do perito e o magistrado na origem homologa os cálculos, sem a necessidade de designação de audiência para esclarecimento da divergência técnica, haja vista que os apontamentos foram suficientes para a respectiva homologação.

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014846-95.2018.8.11.0000

EMBARGANTES:

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

EMBARGADA:

EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Por determinação do eminente Ministro Moura Ribeiro, Relator do Recurso Especial no. 1847305- MT (2019/0332066-4), que deu provimento ao recurso especial, os presentes embargos de declaração serão reapreciados para análise das questões trazidas no recurso (id. 130159178).

Assim, trago em mesa os embargos de declaração de id. 8310221, opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
, visando sanar omissão/contradição constante no v. acórdão de Id. 8151782.

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, visando sanar vícios supostamente existentes no v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que homologou o valor apurado em perícia contábil apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo “a quo”, no valor de R$151.326,95 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

Alega a embargante que o
decisum
é omisso, pois não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Informa que houve cerceamento de defesa, pois faz-se necessário a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimento da divergência técnica, mediante a oitiva do perito, dos assistentes técnicos e dos agravados em depoimento pessoal.

Sustenta que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, todavia, o laudo pericial que foi homologado contém graves vícios técnicos, posto que deixou de utilizar os critérios estabelecidos no contrato, bem como os critérios que foram alterados por meio das decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento.

Explica que o certo seria que a cada parcela paga pelo mutuário, o valor apurado fosse utilizado para imputar o pagamento dos juros vencidos no mês e depois o capital, como estabelece o art. 354 do CC/2002.

Menciona que na forma aplicada pela Sra. Perita e homologada pela decisão agravada, o agente financeiro simplesmente nada recebeu em retribuição ao valor emprestado, o que contraria o determinado pelo STJ, e ainda, que a perícia não considerou no cálculo apresentado os valores devidos a título de seguro.

Discorre, no mais, que os cálculos foram fundamentados aleatoriamente no método SAC, sem que tal indexador tenha previsão contratual ou determinação judicial.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, acerca da violação da regra contida no artigo 354 do CC/2002 e nos artigos 502 e 509, § 4°, do CPC/15 (id. 8310221).

O embargado não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 8473380).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
em que se busca a atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que homologou o valor apurado em perícia contábil apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo “a quo”, no valor de R$151.326,95 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

Para melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos.

Cuida-se na origem de Ação de Cumprimento de Sentença no. 20790-94.2003.8.11.0041 (Código 135949), executado por
EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR
, referente a ação ordinária de revisão contratual c/ repetição de indébito ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
, visando revisar o contrato de financiamento habitacional.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando sem efeitos as disposições contratuais ilegais, devendo o saldo devedor ser apurado nos limites abaixo impostos: “
a) amortização sendo primeiramente abatido o valor das parcelas, para somente após, ser incluído o índice de correção monetária (artigo 6o alínea C, da Lei 4380/64); b) juros contratuais de 10% ao ano (art. 6o, alínea e, da Lei 4380/64), capitalizados em lapso nunca inferior ao anual (art. 4o, da Lei de Usura – DL 22.626/33); e c) atualização utilizando como índice de correção monetária o INPC (art. 5o, § 1o, da Lei 4380/64); d) juros de mora no percentual de 1% ao mês, sem cumulação com os juros contratuais; e) multa moratória no percentual 2%, sobre apenas o valor às parcelas vencidas e não pagas, a partir da vigência da Lei 8078/90
”.

Dessa decisão sobreveio apelação de ambas as partes, sendo o recurso da instituição financeira desprovido e o recurso do autor parcialmente provido, apenas para reformar a sentença no tocante a exclusão da contribuição ao FUNDHAB pelo mutuário, por entender que deve ser paga pelo vendedor/agente financeiro.

Posteriormente, a POUPEX interpôs Recurso Especial (REsp 1.213.863-MT), cuja relatoria coube ao i. Ministro Dinei Beneti, que foi parcialmente provido para “
permitir o reajuste prévio das prestações e posterior amortização do saldo devedor; autorizar a incidência da taxa de juros remuneratória pactuada; e permitir a cobrança do FUNDHAB
”.

Iniciado o cumprimento da sentença, a POUPEX indicou o valor de R$255.334,18 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), porém os executados impugnaram o valor, alegando que teriam que receber do exequente o importe de R$1.864,02 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Nomeada a perita contábil, demonstrou que a dívida era de R$151.326,95 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), todavia, a POUPEX discordou do valor, requerendo a realização de nova perícia.

Entretanto, o pedido não foi acolhido e o cálculo homologado, cujos efeitos foram questionados pela POUPEX por meio do Agravo de Instrumento no. 1003090-26.2017.8.11.0000, de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, arguindo a preliminar de cerceamento de defesa e discordância quanto ao valor, que foi provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando a reabertura da instrução probatória para o perito do juízo prestar esclarecimentos técnicos, no que diz respeito a forma de imputação dos pagamentos mensais, indexador diferente para atualização do saldo devedor e aplicação dos juros e prêmio do seguro,
não recomendando a realização imediata de nova perícia
.

A perita contábil prestou os esclarecimentos, consoante petição acostada no id. 5305835 - Pág. 6/18; 5305836 - Pág. 1/12; id. 5305837 - Pág. 1/2, apurando-se um valor de R$142.622,02 (cento e quarenta e dois, seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos) atualizados até 16/05/2016; e R$148.705,01 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinco reais e um centavo) atualizados até 08/02/2018.

O cálculo foi então homologado e referente a esta última decisão a POUPEX interpôs o
presente instrumental
, insistindo na realização de audiência de instrução para esclarecimentos necessários da profissional nomeada.

Ocorre que na decisão do Agravo de Instrumento no. 1014846-95.2018.8.11.0000, de minha Relatoria, entendeu-se que o cálculo homologado estava em consonância do comando judicial, razão pela qual foi desprovido.

Agora, os embargos aviados insiste na ocorrência do cerceamento de defesa, por entender necessário a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimento da divergência técnica, mediante a oitiva do perito, dos assistentes técnicos e dos agravados em depoimento pessoal.

Evidencia-se que não há afronte ao contraditório, pois nos esclarecimentos prestados pela perita, esta informa que no processo foi decidido pela não utilização da amortização Price, razão pela qual utilizou o método de amortização SAC, que é um dos métodos mais utilizados nos financiamentos habitacionais, ressaltando ainda que a própria embargante utilizou esse método em seus cálculos apresentados.

Por outro lado, ainda esclareceu acerca da não aplicação da taxa de juros nominal efetiva, mas a taxa nominal pactuada no percentual de 10,20% a.a., haja vista que a taxa efetiva era de 11% a.a.

E no que diz respeito a não apuração dos prêmios de seguro, explicou que o percentual relativo ao seguro sobre morte ou invalidez permanente (MIP) é calculado sobre o valor financiado e o percentual relativo ao seguro sobre os danos físicos do imóvel (DFI) é calculado sobre o valor do bem, que também foram contabilizados na perícia.

Consequentemente, depois de prestados os esclarecimentos as partes foram intimadas para manifestarem, sendo que somente depois de apresentadas as manifestações é que o cálculo foi homologado pelo Juízo
a quo
.

Assim, pode-se afirmar que foi oportunizado à embargante a possibilidade de se insurgir contra a homologação do valor a ser executado nos autos originários, pois foi dada oportunidade de conhecimento prévio dos cálculos pela parte contrária, sendo que somente após a realização de tal ato, tornou-se possível a prolação da decisão.

Por outro lado, nota-se que quando instaurada a liquidação de sentença, foi nomeado o perito, que apresentou o laudo e anexos, sendo que foi apresentada impugnação por ambas as partes.

Ato contínuo a “expert” discriminou, de forma pormenorizada, os critérios utilizados para a elaboração do cálculo, que está em consonância com o comando judicial, e considerando que as partes não elaboraram seus respetivos cálculos, aquele juízo homologou o apresentado pela perita nomeada.

Dessa forma, conclui-se que não verificou nenhum subsídio nos argumentos da embargante que venha a impugnar os cálculos apresentados pelo contador judicial, os quais se revestem de fé pública e de imparcialidade, além de respeitar a coisa julgada, e não levara a erro o juízo, ao contrário, tem trazido aos autos conhecimentos técnicos suficientes para dirimir a controvérsia, além do fato que foi garantido o contraditório e ampla defesa.

A propósito, acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES –
CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de audiência para exclusiva oitiva do perito responsável pela elaboração do cálculo da dívida, porquanto, sanadas todas as dúvidas, o conteúdo técnico do laudo, somado aos demais elementos da prova documental produzida, se mostra suficiente à formação da convicção do julgador. 2. Não comporta reparos a sentença que condena o Banco a restituir os valores, apontados em cálculo oficial homologado judicialmente, cobrados indevidamente pelo credor, com atualização desde a data da citação e até o dia do efetivo pagamento.”
(TJ-MT 00033376320118110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– LAUDO PERICIAL ELABORADO EM OBSERVÂNCIA À MATERIALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ORIGEM DA REMISSÃO DESCONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO – HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a acolher questionamentos sem elementos seguros de que houve equívoco no cálculo elaborado pelo perito judicial, podendo indeferi-los sem que isso configure cerceamento de defesa consoante art. 370 do CPC/2015. 2.
A discordância genérica sobre o cálculo elaborado por Contador Judicial, não tem o condão impedir sua homologação, pois cumpria ao devedor trazer elementos elucidativos à corroborar a tese de dedução de valores do débito exequendo, ou, que pudesse modificar o valor apurado pelo Contador
. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10113271520188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Por essas razões,
ACOLHO
os presentes embargos, para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022